Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-96.2024.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000920-96.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 615.663.003-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), CLEISSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.448.353-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILICITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINAR
DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA - LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO - COMPORTAMENTO EVASIVO DO ACUSADO -
MÉRITO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS - ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS PELO RÉU - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE DROGAS A TERCEIROS - CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem a possibilidade de posse de objetos ilícitos, como o comportamento evasivo do acusado ao avistar a viatura policial em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, configurando a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

2.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos entre si, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

3.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, configurando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, não sendo necessário que o agente seja flagrado no momento da venda do entorpecente.

4.

A condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo que o fornecimento gratuito de drogas a terceiros, ainda que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

5.

Não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias do caso, como a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento em porções individualizadas e a admissão do próprio acusado de que havia adquirido as drogas para dividi-las entre colegas de trabalho, indicam a prática do crime de tráfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
. (Id. 298076403).

Segundo consta dos autos, o apelante foi preso em flagrante no dia 24 de outubro de 2024, no estabelecimento denominado "Bar Aberto", localizado no Bairro Rio Verde, Rua Sarandi, em Lucas do Rio Verde/MT, quando foi encontrado em sua posse 2 (duas) porções de maconha e 1 (uma) porção de cocaína, além da quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie. Na ocasião, também foi localizada uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha, sem placa, que estava estacionada nas proximidades, contendo em seu guidão uma sacola plástica com outros 12 (doze) invólucros de maconha e 1 (uma) porção de cocaína.

Em suas razões recursais (ID 179438612), a defesa alega, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, por ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilícitas as provas obtidas. No mérito, sustenta a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 185822612), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin (ID 303682858), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso de Apelação – Crimes de tráfico de drogas – Nulidade da busca pessoal e domiciliar - Inocorrência – Fundadas suspeitas e fundadas razões - Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – A defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes – Improcedentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

I - PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, argumentando que a abordagem foi motivada exclusivamente pela impressão subjetiva dos agentes de que o apelante teria demonstrado nervosismo ao visualizar a viatura policial, o que não configuraria fundada suspeita para a realização da diligência, nos termos dos arts. 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Após análise detida dos autos, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
No dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 9h40min, Rua Sarandi, n.o 285-E, Bairro Rio Verde, nas dependências do estabelecimento comercial “Bar Aberto”, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Carlos Alves dos Santos, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, transportou, trouxe consigo e guardou 14 (catorze) invólucros de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 61g (sessenta e uma gramas), 2 (duas) porções de cocaína, com volume total de 13,8g (treze gramas e oito decigramas), conforme boletim de ocorrência n.o 140786834, termo de apreensão (ID. 140786837), exame preliminar de drogas da POLITEC (ID. 140787644) e demais elementos informativos constantes no inquérito policial.

Exsurge do caderno investigativo que a guarnição da Polícia Militar, na ocasião dos fatos, estava realizando rondas pelo Bairro Rio Verde, Rua Sarandi, contexto em que visualizaram o denunciado nas proximidades do denominado “Bar Aberto”. Naquelas circunstâncias, o denunciado demonstrou nervosismo e tentou se evadir para os fundos do supracitado estabelecimento comercial, buscando evitar a abordagem dos policiais. Deste modo, diante a fundada suspeita, os agentes públicos procederam com a abordagem pessoal do suspeito.

Durante a revista pessoal, fora encontrado em posse do denunciado 2 (duas) porções de substância do tipo maconha e 1 (uma) porção de substância do tipo cocaína, bem como o numerário de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie. Ato contínuo, verificou-se que o denunciado era o responsável por uma motocicleta da marca “Honda”, modelo “Fan”, de cor vermelha, sem placa, que estava parada nas imediações do local da abordagem.

Ao realizarem a checagem do veículo, os policiais constataram uma sacola plástica em seu guidão, que acondicionava outros 12 (doze) invólucros de substância entorpecente do tipo maconha e 1 (um) porção de cocaína.

Ao ser questionado sobre a destinação dos entorpecentes, o denunciado admitiu, informalmente aos agentes policiais, que os ilícitos seriam comercializados em seu local de trabalho.

Diante das circunstâncias, mormente o elevado número de porções de droga de natureza distinta, aliado ao fato do imputado estar em local conhecido por ser um ponto de venda de drogas, os militares realizaram a prisão em flagrante de Carlos, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Civil.

No curso do inquérito policial, as substâncias apreendidas em posse do denunciado foram submetidas à perícia técnica, tendo sido atestado a presença de cocaína e Cannabis Sativa L. nos invólucros, tratando-se de substância proscrita no Brasil, conforme resolução portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Carlos Alves dos Santos como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Requeiro, outrossim, que seja a presente autuada, determinando-se a notificação do denunciado para que, querendo, ofereça defesa prévia, nos termos do artigo 55 e ss.

Após, requer seja recebida a presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação do denunciado para comparecer ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais e conduzido o processo até final julgamento e condenação.”
(Id. 298076355).

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

No caso em exame, verifica-se que os policiais militares estavam realizando rondas no Bairro Rio Verde, Rua Sarandi, quando avistaram o apelante no estabelecimento denominado "Bar Aberto", local já conhecido pelos agentes como ponto de tráfico de drogas. Conforme relatado pelos policiais em seus depoimentos, o apelante, ao avistar a viatura policial, demonstrou visível nervosismo, tentando se dirigir para os fundos do estabelecimento, comportamento que despertou a suspeita dos agentes.

O policial militar Flávio Cavalcante Araújo Leal, em seu depoimento judicial, afirmou que: "Nós estávamos em rondas lá no bairro, nessa rua, e esse bar onde ele foi localizado, esse bar já é bastante conhecido como tráfego, né? O pessoal utiliza para tráfego, é um bar aberto, um bar de esquina. [...] na hora que nós estávamos passando lá, tinha um pessoal jogando sinuca e tudo, e esse guerreiro, na hora que viu a viatura, ele meio que tentou ir pro fundo assim, sentou sozinho. E a gente já viu uma atitude meio suspeita, decidimos abordar ele".

No mesmo sentido, o policial militar Diego José de Araújo confirmou as circunstâncias da abordagem, relatando que o local era conhecido pela prática de tráfico de drogas e que o comportamento do apelante despertou a suspeita dos agentes.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal deve estar baseada em elementos concretos que indiquem a possibilidade de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos, não sendo suficiente a mera intuição do policial ou critérios subjetivos.

No entanto, no caso em análise, a suspeita dos policiais não se baseou apenas no nervosismo demonstrado pelo apelante, mas também no contexto em que se deu a abordagem: (i) local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (ii) comportamento evasivo do apelante ao avistar a viatura policial; e (iii) tentativa de se dirigir para os fundos do estabelecimento.

Esses elementos, analisados em conjunto, configuram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência ou em ilicitude das provas dela decorrentes.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem algum motivo pessoal para abordar especificamente o apelante, ou que houvesse qualquer tipo de perseguição ou animosidade prévia entre eles.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegalidade da busca pessoal.

II - MÉRITO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não há provas suficientes de que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Transcrevo a sentença combatida:

“
FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, não havendo preliminares processuais, cumpre-me analisar a
preliminar de mérito
suscitada pela combatível Defesa do acusado por ocasião dos memoriais finais escritos.

Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal, tenho que não merece acolhimento no caso versando, vez que presente justa causa para a sua realização.

Sobre o tema, segue o entendimento do Superior Tribuna de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. No caso, observa-se que os policiais que efetuaram o flagrante estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e cometimento de crimes contra a vida, quando visualizaram o réu em atitude suspeita, o que justificou a busca pessoal.
3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 4. Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a quantidade dos entorpecentes apreendidos - 20 tabletes de maconha, com dimensões aproximadas de 25x7cm - conforme às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente, sendo incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 6. Estabelecida a pena em 6 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de entorpecentes apreendidos), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.574/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (destaquei)

Sobre o tema destaco o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÎNOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo consta, as diligências que culminaram com a abordagem do agravante em via pública não se deram exclusivamente em razão da constatação de seu nervosismo, mas também pelo avistamento da tentativa de o agente esconder objeto que traria nas mãos após visualizar a guarnição policial. Nesse contexto, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, não se infere a operação de constrangimento ilegal. 2. Convém acrescentar que "[n]as palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)" (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 25/10/2023).
3. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na espécie pois as circunstâncias mencionadas na decisão agravada haviam sido expressamente referidas e utilizadas pelas instâncias antecedentes para a formação de sua convicção.
4. Ao que se extrai dos autos, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do agravante surgiram da confissão de que o suspeito teria drogas na sua residência, que ficava na mesma rua em que ocorrida a abordagem, associada à indicação de que a entrada foi autorizada pelo genitor do adolescente.
5. A reforma da conjuntura descrita pelas instâncias ordinárias a fim de reconhecer as ilegalidades suscitadas demandaria inviável revolvimento fático-probatório 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.453/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (destaquei)

Dessa forma,
afasto
a preliminar de mérito arguida pela Defesa.

Superada a preliminar de mérito, passo a analisar o
mérito
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade, a natureza mercantil e a autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 140786833), do boletim de ocorrência n. 2024.11304 (id. 140786834), do auto de apreensão (id. 140786837), do exame preliminar de constatação de droga (id. 140787253) e do laudo preliminar de constatação de droga (id. 140787644).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares
Flavio Cavalcante Araújo Leal e Diego José de Araújo
oportunidade em que
narraram que estavam em rondas nas ruas e como o bar em que o acusado foi preso é conhecido pelo tráfico de drogas, decidiram passar pelo local, oportunidade em que observaram que o acusado, ao notar a aproximação policial, tentou se deslocar para os fundos do estabelecimento, motivo pelo qual efetuaram a sua abordagem. Declaram ainda que em frente ao bar havia uma motocicleta, com a chave a ignição e uma sacola com algumas roupas em cima do seu banco. As pessoas que estavam no bar informaram que o veiculo pertencia ao réu e ao analisarem o conteúdo da sacola de roupas localizaram o entorpecente escondido. Findo, informaram que o acusado confirmou que o entorpecente lhe pertencia, bem como que trabalha em uma fazenda e que iria levar a droga para o local para consumo, sendo que havia parado no bar apenas para “tomar uma”
,

conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 158584817).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelos policiais
Flavio Cavalcante Araujo Leal
(id. 140786839) e
Diego José de Araújo
(id. 140786840).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei no 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado no 08 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017).

Além disso, é importante destacar a apreensão de diversidade de substância entorpecente, qual seja, 13,8 gramas de pasta base de cocaína e 61,05 gramas de maconha (termo de apreensão alhures citado).

Por sua vez, o acusado
Carlos Alves dos Santos
, quando interrogado em Juízo,
declarou que havia feito uma “vaquinha” com os colegas de serviço para adquirirem substância entorpecente para consumires e, como o declarante possuía uma motocicleta, ficou responsável pela aquisição e transporte da droga, declarante que quando retornasse para o local de serviço iria dividir o entorpecente entre todos para consumirem,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 158584817).

Insta consignar também, por oportuno, que a alegação de que é usuário de droga, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. Aliás, é comum usuários de droga se tornarem traficantes, notadamente para manterem o vício.

À respeito:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado no 03 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017).

Assim sendo, a tese da combatível Defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

É importante ressaltar ainda que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade delitiva pode ocorrer pelo laudo preliminar de drogas, desde que elaborado por perito oficial e a droga apreendida seja de fácil identificação, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, cito julgado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados “narcotestes” e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial. (STJ, Terceira Seção, Embargos de Divergência em RESP no 1.544.057 – RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 09/11/2016)

Logo, a condenação do acusado
Carlos Alves dos Santos
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o acusado
CARLOS ALVES DOS SANTOS,
qualificado nos autos, na prática do crime descrito
no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.”
(Id. 298076403).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, exame preliminar de constatação de drogas e laudo definitivo de drogas da POLITEC, que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos entre si, relatando de forma detalhada as circunstâncias da abordagem e da apreensão das drogas.

O policial militar Flávio Cavalcante Araújo Leal relatou que, após a abordagem inicial, foram encontradas duas porções de entorpecentes com o apelante. Em seguida, ao verificarem uma motocicleta estacionada nas proximidades, que o apelante inicialmente negou ser sua, mas que outras pessoas no local confirmaram lhe pertencer, os policiais encontraram uma sacola contendo mais entorpecentes. Segundo o policial, o apelante posteriormente admitiu que as drogas também eram suas e afirmou que as levaria para uma fazenda onde trabalhava.

No mesmo sentido, o policial militar Diego José de Araújo confirmou que, durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes na posse do apelante e em uma sacola que estava na motocicleta, tendo o apelante afirmado que transportava a droga com a finalidade de vendê-la a colegas de trabalho em uma fazenda.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e harmônicos entre si, como no caso em análise, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter adquirido as drogas após fazer uma "vaquinha" com colegas de trabalho, com a intenção de levá-las para a fazenda onde trabalhava e dividi-las entre eles. Tal conduta, por si só, já configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade "fornecer", prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, configurando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, não sendo necessário que o agente seja flagrado no momento da venda do entorpecente.

Portanto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da pretendida desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, argumentando que não há provas de que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização.

O art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em análise, diversos elementos indicam que as drogas apreendidas não se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal do apelante:

1.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (13,08 gramas de cocaína e 61 gramas de maconha, divididas em múltiplos invólucros);

2.

A forma de acondicionamento das drogas, divididas em porções individualizadas, o que sugere preparação para distribuição;

3.

O local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas;

4.

A admissão do próprio apelante de que havia adquirido as drogas para levá-las à fazenda onde trabalhava e dividi-las entre os colegas, o que configura a conduta de "fornecer", prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Importante destacar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que usuários também pratiquem o tráfico, seja para financiar o próprio vício, seja para compartilhar a droga com terceiros, como no caso em análise.

Ademais, o fornecimento gratuito de drogas a terceiros, ainda que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, que tipifica, entre outras condutas, o ato de "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente.

Portanto, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025